Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Vistos. De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, remetam-se os autos à primeira instância para que, se for o caso, seja certificado o transcurso do prazo para o DISTRITO FEDERAL apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto por LOJAS PRESIDENTE LTDA (ID 25790487). Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora